Tribunal: TJDFT
Processo: 0726627-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXUMAÇÃO. TESTE DE DNA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. CUSTEIO. ESTADO. PROVA IMPRESCINDÍVEL. FILIAÇÃO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL.
1. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos e o art. 98, § 1o, V, do Código de Processo Civil, determina que as despesas concernentes ao exame de DNA e outros correlatos estão abrangidas na gratuidade de justiça deferida, não podendo, assim, a parte hipossuficiente ser prejudicada por não ter condições de arcar com o respectivo exame.
2. Tratando-se de prova imprescindível para a investigação de paternidade, cabe ao Estado, por intermédio dos órgãos pertinentes, arcar com as despesas relacionadas à exumação do de cujus e ao respectivo exame de DNA em favor dos hipossuficientes, porquanto a pretensão se fundamenta no direito personalíssimo, indisponível e imprescritível de conhecimento do estado biológico de filiação, consubstanciado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.